Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neuci Rodrigues Moura, em face da decisão proferida nos autos da Ação Comum com pedido de Tutela de Evidência, movida em desfavor de Banco Itaucard S/A, onde o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar de afastamento da mora e seus consectários.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que realizou com o banco agravado um contrato de financiamento cujo crédito concedido foi de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais) que, somado aos encargos tributários e juros remuneratórios de 1,71% mensal e 22,67% anual, perfaz o total de R$ 67.817,66 (sessenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).
Aduz, ainda, que entende estar algumas cláusulas contratuais discrepantes com a legislação e jurisprudência, dentre elas, a cobrança de juros sobre juros na composição das parcelas (juros compostos - anatocismo) e o sistema de amortização SAC, que não consta claramente informado no contrato.
Pugna, assim, pela concessão liminar de antecipação de tutela recursal, para que se autorize o depósito do valor incontroverso de 48x R$ 1.000,00 (mil reais) em juízo e, por conseguinte, seja afastada a mora contratual, mantendo a agravante na posse do bem.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Vejamos.
Sustenta a agravante que realizou com o banco agravado um contrato de financiamento cujo crédito concedido foi de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais) que, somado aos encargos tributários e juros remuneratórios de 1,71% mensal e 22,67% anual, perfaz o total de R$ 67.817,66 (sessenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).
Aduz, ainda, que para a operação bancária foi dado em garantia o seguinte bem:
- Chevrolet S10 LTZ, cor branca, ano 2016, modelo 2016, placas NAP-6574, chassi 9BG148MAOGC427431 e renavan 0108551860.
Assim, por entender existente cláusulas abusivas (juros capitalizados e tabela SAC), propôs a presente ação em face do banco agravado, pugnando para que se autorize o depósito do valor incontroverso de 48x R$ 1.000,00 (mil reais) em juízo e, por conseguinte, seja afastada a mora contratual, mantendo a agravante na posse do bem.
Pois bem.
De fato, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o contrato descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor e taxas a ser cobrado (Id 40994989).
Outrossim, no que tange aos juros capitalizados (anatocismo), necessário se faz a ampla instrução probatória para se aferir a sua ocorrência ou não na hipótese dos autos, uma vez que a perícia juntada aos autos (Id 40994989) foi realizada de forma unilateral, ou seja, sem o devido contraditório.
Quanto a utilização da Tabela SAC, tem-se que também é permitida pelo ordenamento jurídico quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete patente onerosidade.
Destarte, não merece guarida, ainda, a questão do afastamento da mora em razão do depósito do valor incontroverso bem aquém do quantum devido no contrato.
Isso porque, o mero ajuizamento da ação revisional não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, em atenção à Súmula 380 do STJ.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator